Tribunal: TJMT
Processo: 1005349-22.2016.8.11.0002
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005349-22.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), INES GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 631.693.391-68 (APELADO), EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - CPF: 817.676.411-68 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1005349-22.2016.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: INES GUIMARAES RODRIGUES

Número do Protocolo:

1005349-22.2016.8.11.0002

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ACOLHIMENTO – LEI MUNICIPAL 2.163/2000 – ASCENSÃO AO CARGO DE INSPETOR – REQUISITOS LEGAIS – NÃO PREENCHIMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
RE 870.947/SE E RESP 1.495.146/MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSO PROVIDO.

1. Q
ualquer pretensão anterior ao prazo de 5 (cinco) anos anteriores ao da propositura da presente ação encontra-se prescrito, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

2. A
Lei nº 2.163 do município de Várzea Grande, de 11 de abril de 2000 (Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande) fixa requisitos para a ascensão funcional. Diante do não preenchimento do disposto no artigo 20, § 6º, da citada Lei, impossível a ascensão do servidor da 3ª classe para a classe de supervisor.

3. O cálculo dos juros e correção monetária deve obedecer ao fixado no RE 870.947/SE e REsp 1.495.146/MG.

4. C
onsiderando que a sentença não é líquida, a definição do percentual de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme prevê o art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1005349-22.2016.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: INES GUIMARAES RODRIGUES

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em desfavor de INÊS GUIMARÃES RODRIGUES contra sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança nº 1005349-22.2016.8.11.0002, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial (Id. 80974100).

Sustenta o Apelante a ocorrência de prescrição, em relação ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No mérito, aduz que o juízo de primeiro grau entendeu que a promoção da Apelada de 2ª Classe Supervisor para Inspetor decorre de forma automática, fato contrário à legislação de regência da matéria, em especial o art. 20, § 1º, inc. II e § 9º, da Lei Municipal nº 2.163/2000.

Em relação aos juros e correção monetária afirma que deve ser observado o decidido no Tema nº 810/STF, com retenção de 11% da contribuição previdenciária.

Argumenta que os honorários advocatícios devem ser fixados quando liquidado o julgado, conforme prevê o art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.

A pretensão recursal se volta para reforma da sentença com o fim de: i) julgar improcedente a ascensão para a Classe de Inspetor; ii) determinar a incidência do Tema nº 810/STF; iii) determinar que os honorários advocatícios sejam fixados quando liquidado o julgado; iv) reter 11% a título de contribuição previdenciária.

A Apelada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (Id. 80974105).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 87926953).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1005349-22.2016.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: INES GUIMARAES RODRIGUES

VOTO – PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

Sustenta o Apelante a ocorrência de prescrição, em relação ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A prescrição, como matéria de
ordem pública, pode ser
arguida
a
qualquer tempo
nas instâncias ordinárias, exatamente como se deu no caso em julgamento (AgInt no AREsp 627437/RJ
– Ministro Sérgio Kukina – Primeira Turma STJ – j. 10.2.2020).

Esclarecido esse aspecto, constato que qualquer pretensão de cobrança anterior ao prazo de 5 (cinco) anos ao da propositura da presente ação encontra-se prescrito, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Com essas considerações,
ACOLHO
a prejudicial de prescrição em relação a qualquer pretensão de cobrança anterior ao prazo de 5 (cinco) anos ao da propositura da presente ação.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

No mérito, o Apelante aduz que o juízo de primeiro grau entendeu que a promoção da Apelada de 2ª Classe Supervisor para Inspetor decorre de forma automática, fato contrário à legislação de regência da matéria, em especial o art. 20, § 1º, inc. II e § 9º, da Lei nº 2.163/2000.

Eis, nesse ponto, o teor da sentença:

Assim, é imperioso reconhecer o direito à progressão da servidora/requerente de Guarda Municipal de 2ª Classe a partir de 30/04/2006, para o cargo de Supervisor, a partir de 30/04/2010 e de Supervisor para Inspetor, a partir de 30/04/2014, tendo em vista que a requerente já preenchia os requisitos necessários desde antes da propositura desta ação, consoante a documentação trazida aos autos de que não sofreu a nenhuma penalidade, possui formação educacional em nível superior.

(Id. 80974096)

A sentença considerou, basicamente, que
caso tenha decorrido mais de 8 (oito) anos sem a devida ascensão, independentemente da existência ou não de vaga, terá o servidor a progressão automática, pelo critério de antiguidade ou merecimento, ao cargo imediatamente posterior ao ocupado, observando-se também o interstício mínimo previsto entre uma e outra classe ou grau hierárquico.

Em relação ao tema, o
art. 20, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº 2.163/2000, estabelece:

Art. 20 A ascensão funcional consiste na elevação de integrante da Guarda Municipal a cargo hierarquicamente e imediatamente superior, obedecendo os critérios de antiguidade, de merecimento, de bravura ou, ainda, Post-Mortem.

§ 1º O interstício mínimo para concorrer à ascensão funcional, entre uma e outra classe ou grau hierárquico, será de:

I - De Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe: 04 anos;

II - De Guarda 2ª Classe para Supervisor: 04 anos;

III - De Supervisor para Inspetor: 04 anos;

§ 2º O integrante da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe que não tenha sofrido nenhuma penalidade e, por falta absoluta de vaga não ascender ao cargo imediato pelo período de 08 (oito) anos, terá ascensão automática, por antiguidade ou merecimento, independentemente de existência de vaga.

Note-se que a lei é clara ao mencionar que a ascensão se dará ao cargo imediato, inexistindo, portanto, autorização para ‘saltar’ da 3ª classe para o cargo pretendido.

Não obstante, observam-se outros requisitos a serem atendidos, conforme se conclui da leitura do § 6º, que estabelece:

§ 6º A ascensão funcional para a carreira de Supervisor e Inspetor da Guarda Municipal será normal, dependente de concurso interno, com exigência de curso superior para o cargo de Inspetor, observando os requisitos básicos e o Curso de Formação ou Especialização.

Disso decorre que a Apelada não tem direito a ascensão ao cargo de Inspetor, vez que inobservados os outros requisitos a serem atendidos (realização de concurso interno e comprovação de curso superior), conforme se conclui da leitura do § 6º, do dispositivo retro mencionado.

Sobre o tema, jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — SERVIDORA PÚBLICA — GUARDA MUNICIPAL — ASCENSÃO FUNCIONAL — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 2.163 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEAGRANDE, DE 11 DE ABRIL DE 2000 — NÃO CUMPRIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

A Lei nº 2.163 do Município de Várzea Grande, de 11 de abril de 2000 (Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande) fixa requisitos para a ascensão funcional. Diante do não preenchimento do disposto no artigo 20, § 6º, da citada Lei, impossível a ascensão do servidor da 3ª classe para a classe de supervisor.

Recurso não provido.

(Ap 11300/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 13/02/2015)

APELAÇÃO — SERVIDOR PÚBLICO — GUARDA MUNICIPAL — ASCENSÃO FUNCIONAL — IMPOSSIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 2.163 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, DE 11 DE ABRIL DE 2000 — NÃO CUMPRIMENTO.

A Lei nº 2.163 do Município de Várzea Grande, de 11 de abril de 2000 (Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande), fixa requisitos para a ascensão funcional.

Diante do não preenchimento do disposto no artigo 20, § 6º, da citada Lei, impossível a ascensão do servidor da 3ª classe para a classe de supervisor.

Recurso não provido.

(Ap 79076/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 13/02/2015)

Logo, a única ascensão automática autorizada na Lei é a de guarda municipal de 3ª para a 2ª Classe
.

Em relação aos juros e correção monetária o Apelante afirma que deve ser observado o decidido no Tema nº 810/STF, com retenção de 11% da contribuição previdenciária.

No julgamento do RE nº 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de janeiro de 2001, com retenção de 11% a título de contribuição previdenciária.

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado: i) o percentual de meio por cento (0,5%), nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, acrescentado pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, no período de agosto de 2001 a junho de 2009; e ii) o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Por fim, o Apelante argumenta que os honorários advocatícios devem ser fixados quando liquidado o julgado, conforme prevê o art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.

Considerando que a sentença não é líquida, a definição do percentual de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme prevê o art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para: i) reconhecer a
prejudicial de prescrição em relação a qualquer pretensão de cobrança anterior ao prazo de 5 (cinco) anos ao da propositura da presente ação; ii) julgar improcedente a pretensão para ascensão ao cargo de Inspetor; iii) determinar que a correção monetária e os juros de mora observem o fixado no
RE nº 870.947/SE e 1.495.146/MG; iv) determinar a retenção de 11% a título de contribuição previdenciária; v) estabelecer que a
definição do percentual de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme prevê o art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022